Tribunal: STF
Processo: ARE 1383969
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, maneja agravo o Estado do Paraná. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega o recorrente o surgimento de fato novo, na fase de cumprimento do julgado, consubstanciado em erro na homologação do cálculo apresentado pelas ora recorridas. Sustenta a impossibilidade de percepção simultânea da remuneração de três cargos públicos, o que alega ter ocorrido a partir da determinação do Tribunal de origem de reintegração das recorridas e de pagamento dos efeitos financeiros desde a impetração do mandado de segurança. Aparelhado o recurso na violação do art. 37, XVI, “a”, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a decisão monocrática do Relator que homologou os cálculos apresentados pelas ora recorridas e determinou o prosseguimento da execução. O acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PELO RITO DE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO DE ACÓRDÃO (TITULO JUDICIAL) DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, REFORMANDO DECISÃO DESTA CORTE EM MANDADO DE SEGURANÇA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA, REJEITOU A IMPUGNAÇÃO FEITA PELO EXECUTADO ESTADO DO PARANÁ E HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELAS EXEQUENTES. PROFESSORAS DE DANÇA DA FACULDADE DE ARTES DO PARANÁ – FAP. NÃO CONFIGURAÇÃO DA ALEGADA OFENSA AO ART. 37, XVI, ‘A’ DA CRFB/88, POIS A DECISÃO EXECUTADA DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DAS IMPETRANTES (ORA AGRAVADAS), EM OBEDIÊNCIA AO DECIDIDO PELO STJ, COM INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS DESDE A REINTEGRAÇÃO. APENAS POSTERIORMENTE, QUANDO OS AUTOS RETORNARAM A ESTA CORTE PARA EXECUÇÃO, É QUE HOUVE A REINTEGRAÇÃO E REENQUADRAMENTO, E FOI DETERMINADA A OPÇÃO PELOS CARGOS COMPATÍVEIS. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO, POIS A DECISÃO ORA AGRAVADA CONFERIU EXATO CUMPRIMENTO À DECISÃO EXECUTADA. DECISÃO ANTERIOR (FLS. 1305/1306) QUE APENAS VERSOU SOBRE REENQUADRAMENTO E OPÇÃO DE CARGOS, ALÉM DE SER POSTERIOR À DECISÃO EXECUTADA.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Colho do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “[...] a decisão que é objeto da execução determinou a reintegração das impetrantes (ora agravadas), com início dos efeitos financeiros desde a reintegração.



    E apenas posteriormente, já quando os autos retornaram a este Tribunal de Justiça para a execução, com a reintegração e reenquadramento foi determinada a opção pelos cargos compatíveis. Logo, até a opção não havia impedimento para o ‘terceiro cargo’, razão pela qual é hígida a homologação do cálculo apresentado pelas agravadas.



    Também não há falar em preclusão, pois a decisão de fls. 1305/1306 (volume 7) versa sobre o reenquadramento e eventual opção por cargos, observada a possibilidade de cumulação ou não na época da opção, sem perder o direito aos atrasados. Ademais, como dito, a decisão ora agravada confere exato cumprimento ao determinado na decisão executada, que é anterior à decisão de fls. 1305/1306.



    […]



    Isto posto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de agravo regimental, de forma a prosseguir a execução até expedição do precatório requisitório e demais atos.”



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que o Tribunal de origem apenas decidiu pela correção da decisão de homologação dos cálculos apresentados pelas ora recorridas no âmbito da execução, não se manifestando sobre a questão da acumulação de cargos e seus limites constitucionais, razão pela qual não diviso a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. 



    Compreensão diversa demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 30.03.2017. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CONTAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. 1. A controvérsia sobre a homologação dos cálculos com determinação de prosseguimento da execução depende da análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1029834 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJ 23.06.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO CÁLCULO. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Alegada contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Limites objetivos da coisa julgada. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. Precedentes. 3. Reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 774819 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma,DJe 20.11.2013).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora